Tribunal: TJDFT
Processo: 0722387-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA VINCULADA AO PASEP. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. OCORRÊNCIA. TEORIA "ACTIO NATA". TERMO INICIAL. SAQUE DO SALDO.
1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o seguinte entendimento: "a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil".
2. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, no caso, com o momento do saque dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP.
3. No caso, a apelante/autora tomou conhecimento dos alegados desfalques em sua conta vinculada ao PASEP na data do saque, em 19/05/1999, razão pela qual, considerando que a ação originária foi proposta apenas em 29/05/2023, mais de 10 anos da ocorrência do saque em questão, restou prescrita a pretensão autoral.
4. Negou-se provimento ao apelo.